Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007718-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO AFONSO PENA - CNPJ: 24.769.671/0001-80 (EMBARGADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.802.801-98 (ADVOGADO), HAMILCAR LIMA RIBEIRO - CPF: 823.348.621-34 (EMBARGADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), RAFAELA MAXIMIANO ALVES MAGALHAES - CPF: 826.901.111-87 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), REINALDO SODRE DE MAGALHAES - CPF: 513.349.841-15 (EMBARGANTE), AUREO PINOTTI NETO - CPF: 001.458.711-42 (ADVOGADO), JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por REINALDO SODRE DE MAGALHAES E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0007718-83.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR E NÃO FAZER C.C PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com HAMILCAR LIMA RIBEIRO E OUTRO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189808198 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191082667 a fundamentação do acórdão para considerar devida a devolução pelos embargantes do montante de R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), se restringiu a reproduzir trechos da decisão de primeiro grau, de modo que não se imiscuiu sobre as razões recursais, violando os dispositivos supracitados, porque não enfrentou os argumentos trazidos à análise, capazes de modificar a conclusão do julgador;

Aduz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que é imprescindível o exame, ainda que de forma suscinta, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, por ofensa ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, §1o do CPC. Assim, requer seja suprida a apontada omissão, de modo que essa douta Corte se manifeste acerca da violação dos supracitados dispositivos legais, bem como enfrente a matéria devolvida em grau recursal relacionada às particularidades fáticas do caso e jurídicas por consequência. Com efeito, concessa vênia, para o acórdão preencher o requisito da devida fundamentação deveria ao menos se imiscuir sobre as matérias suscitadas pelos embargantes;

Sustenta regularidade dos saques realizados do fundo de reserva. Isso porque os valores foram utilizados para compor o pagamento da 3a parcela do laudo pericial de engenharia, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Além do pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) à empresa de contabilidade (id. 106150515, p. 33); A 3a parcela de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) foi paga ao engenheiro dia 13/07/2015 com dinheiro próprio da síndica e ressarcido somente dia 05/11/2015, conforme saque no extrato, pois à época não tinha saldo em conta (id. 106150495, p. 251); os referidos documentos juntados corroboram a lisura e alvejam qualquer dúvida remanescente acerca da lisura dos atos de administração perpetrados pelos embargantes, que se diga de passagem, restaram comprovadamente imaculados, pois não se produziu uma única prova em sentido contrário que pudesse indicar que os valores teriam sido utilizados para outra finalidade;

Argumenta que a perícia na viga da garagem foi autorizada pelos condôminos em assembleia, o serviço de engenharia foi efetivamente realizado e o laudo pericial entregue para todos os moradores. Nesse ponto, a própria sentença combatida reconheceu que houve a autorização para a contratação dos serviços de engenharia, inclusive com o rateio das despesas. Apesar do serviço não ter sido concluído pela empresa NB Duarte, a perícia foi devidamente realizada e o laudo entregue pelo engenheiro Juarez Samaniego, com apresentação de Anotação de Registro de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/MT. Pelo serviço foi realizado o pagamento no valor total de R$ 12.300,00. Portanto, não é razoável persistir o dever de restituir aos cofres do condomínio valores que foram de fato utilizados para pagamento de um serviço devidamente autorizado pelos condôminos. Ora, conceber tal possibilidade na verdade acarretaria enriquecimento ilícito por parte do condomínio, em prejuízo dos embargantes, por despesa autorizada e realizada em prol do condomínio;

Suscita que a embargante Rafaela Maximiano nunca realizou qualquer pagamento ao engenheiro Tarcísio Bassan. Os embargados trouxeram como a inicial recibos supostamente assinados por Tarcísio Bassan, referentes a realização do serviço de perícia na viga do estacionamento do condomínio embargado. Ocorre que desde a peça contestatória, a embargante impugnou tais documentos, esclarecendo que nunca os apresentou ao concelho fiscal, negando ter efetuado qualquer pagamento ao citado engenheiro. E pior, o próprio engenheiro beneficiário desse suposto pagamento nega veementemente ter recebido qualquer valor de Rafaela. Tais recibos não integram a prestação de contas apresentada pela embargante, a qual após a devida análise pela contadora e conselho fiscal, restou devidamente aprovada;

Requer seja suprida as omissões quantos aos fatos acima declinados, pois se trata de questão essencial para o deslinde da controvérsia, logo, inarredável sejam essas situações pontuadas no acórdão, se não para conferirlhes efeitos modificativos reformando a sentença, para possibilitar a análise pela Corte Superior possibilitando o devido enquadramento jurídico acerca das questões fáticas declinadas no acórdão. Para fins de pré-questionamento, aponta a violação aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, II, §1o, IV do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

Preliminar.

O primeiro aspecto a ser analisado em grau recursal, diz respeito à possível cerceamento de defesa visto que, apesar de requerido, não foi digitalizada a prestação de contas de 2011 a 2015 e, neste viés, pugnou, em primeiro aspecto, pela nulidade da sentença.

Não há como abraçar esta preliminar.

Como se sabe, não há nulidade sem demonstração de prejuízo para a defesa. No caso dos autos, a digitalização das prestações de contas dos anos de 2011 a 2015, pelo que dos autos estão a conter, de nada adiantaria em relação ao mérito da ação. Isto porque, como bem consta do pedido inicial, a causa de pedir diz respeito à devolução de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais), valor este correspondente a saques indevidos, no valor de R$ 5.580,00 (Cinco mil, quinhentos e oitenta reais) por saque indevido e mais R$ 9.000,00, (nove mil reais), supostamente utilizado no trabalho de viga.

Assim, levando em consideração os limites da lide, de nada adiantariam digitalizar em torno de 09 (nove) volumes pertinentes a prestação de contas de 05 anos e, desta forma, documentos inócuos que não levariam a lugar algum, não reside que, conquanto esta parte do processo (ou apenso) não foi registrada, se apresenta apto a cercear o direito dos recorrentes.

Como é de conhecimento, no direito processual pátrio, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo para as partes, em fiel observância ao princípio de instrumental das formas processuais. Aplica-se, no caso, a máxima do direito francês: ‘pas de nullité sans grief’.

Neste particular, neste caso concreto, o magistrado decidiu com base em análise das provas documentais existentes nos autos, nada produzindo sobre as citadas prestações de contas e, ao final, chegou à conclusão de procedência da pretensão inicial, não se fala em admitir a suposta tese de cerceamento de defesa deste feito que já tramita desde o ano de 2.016.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, - pas de nulitté sans grief - em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

A propósito:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. MENOR. ARTS. 458 E 535 DO CPC⁄1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 602 DO CPC⁄1973. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282⁄STF. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. VÍCIO SUPRIDO. PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7⁄STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA No 313⁄STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

[...]

3. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief.

[...]

7. Agravo interno não provido.’ (AgInt nos EDcl no REsp 1593653⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017, DJe 24⁄04⁄2017)

‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO PARA ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE.

1. A inobservância do disposto no art. 431-A do CPC⁄73, o qual não determina a intimação do assistente técnico para acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada a nulidade.

2. Agravo interno não provido.’ (AgInt no REsp 1556683⁄MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2017, DJe 01⁄08⁄2017)’.

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO ESTATAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ANÁLISE. SÚMULA 7⁄STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES DOS ATOS DECISÓRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NESTA INSTÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief.

[...]

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg na PET no ARE no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 391.803⁄RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 17⁄02⁄2016, DJe 19⁄05⁄2016)’.

Assim, não divisando no caso que a ausência de digitações das prestações de cotas em apreço cerceou a defesa dos apelantes, até porque estes, em sede recursal, rechearam de documentos, não se vislumbra, na espécie, acalentar esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, como bem anotado anteriormente, o limite recursal (artigo 1.013 do CPC), diz respeito a dois tópicos: a) – devolução de saques indevidos, estes no montante de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais. b) devolução do saldo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pertinentes a despesas que, apesar de serem computadas, estas não foram realizadas, traduzindo o pedido indenizatório no montante de R$ 14.800,00 (catorze mil e oitocentos reais).

Inicialmente, a nomenclatura equivocada da ação é irrelevante já que o indispensável é a verificação da conexão entre o pedido e causa de pedir. No caso, embora tendo nominado a ação como obrigação de dar e não fazer o que pretendeu a parte autora foi o ressarcimento de numerário pela má administração da sindica e de seu marido que geria de fato o condomínio autor. Aplica-se a máxima ‘da mihi factum, dabo tibi juus’.

A sentença recorrida, como pontuado no relatório, entendeu que, com base nos documentos e numa análise de todo contexto, a constituição do direito da parte autora, preenchendo esta a obrigação contida no artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil. Por conseqüência, a requerida, ora apelante, foi condenada ao pagamento do montante apurado (R$ 14.800,00), acrescido da correção monetária a partir de cada ato e juros moratórios de 1% ao mês, estes contados a partir de citação. Com relação à sucumbência, atribuiu aos réus/apelantes, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o montante atualizado da condenação, nos moldes do § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil,

Pois bem. Desta intrincada situação processual em face dos fatos, das provas produzidas, estou trilhando no mesmo sentido conclusivo do perspicaz magistrado de piso que bem solucionou esta intrincada situação controvertida estabelecida pelas partes nos autos.

Isto porque, inicialmente, no tocante a devolução dos valores, a sentença de primeiro grau de jurisdição, fazendo suas razões de decidir, em primeiro tópico, no valor de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais), registrou que ‘inexistem provas nos autos de que os valores de R$ 5.580,00 (cinco mil, quinhentos e oitenta reais), foram utilizadas em alguma utilizada do condomínio. Os saques foram realizados nos dias 30/10/2015 e 03/11/2015.

Portanto, em primeiro compasso, admitiram os apelantes o saque acima quer em relação ao valor, quer em relação às datas dos respectivos saques, situação incontroversa, termos do que consagra o artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

Justificaram os apelantes que, conforme já consignado na defesa, muitas vezes os apelantes tiveram que pagar as contas do condomínio com recursos próprios, visando o pagamento de multas por atraso, pois nem sempre havia saldo suficiente nas contas bancárias do condomínio. Registraram, ainda, que, entre estes residiu o pagamento do engenheiro JUARES SAMANIEGO, em data de 10/06/2015, confirmando com um recibo, firmado por este profissional da engenharia, datado de 10/06/2015. Entretanto, não reside prova nos autos de que, efetivamente, este numerário tenha sido utilizado para o pagamento. Aliás, datas muito distantes e valores díspares.

O ônus da prova, neste particular, competia à ré, por ser situação extraordinária, a rigor do que está consagrado pelo inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil e a mesma não se desincumbiu a contento. As alegações recursais, até trazendo aspectos outros que não vão direito com o posicionamento trazido na sentença mais sim por tortuosas situações sem muita conexidade com a conclusão sentencial, não servem para modificar o posicionamento constante da sentença recorrida.

De outro norte, no que tange ao valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), igualmente, defendem os apelantes que tal valor foi utilizado em prol do condomínio. Não foi. O valor, como bem pontuou o juiz, foi para pagamento de serviço não feito naquele condomínio, como, a seguir, passo a explicar aos eminentes pares a minha conclusão e, se diverso com entendimento dos eminentes pares, os respeitarei e, se convencido, não vou pestanejar em mudar de opinião, visto ser uma questão intrincada por excelência. Como reside a máxima: Só não muda de opinião, quem não tem opinião’.

Anota a sentença que, em relação ao trabalho de laudo técnico da viga da garagem. ‘Igualmente, denota-se que houve autorização dos condôminos para realização do laudo da viga do estacionamento, no valor de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais), conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária do Condomínio Afonso Pena no dia 06/04/2015.

Entretanto, apesar de a proposta ter sido apresentada pela empresa NB – ENGENHARIA, em verdade, o LAUDO PERICIAL foi elaborado pelo engenheiro JUARES SAMANIEGO e, efetivamente, o condomínio pagou a este profissional o montante de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

O magistrado de piso, fazendo suas razões, com peculiar perspicácia, matou a charada factual controvertida nos autos e bem aplicou o direito aos fatos escorreitamente demonstrados e comprovados nos presentes autos.

Como bem pontuou na sua exaustiva porem corretamente conclusiva esta situação factual em termos de provas:

‘Todavia, referente aos pagamentos efetuados pela elaboração do laudo pericial que seria redigido pela empresa NB Duarte Engenharia, temos a apresentação de vários recibos sendo: ·

MAIO/2015

a. Recibo no valor de R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), em nome de Tarcísio Bassan – CREA 1085D em maio/2015 (id. 39847038 - Págs. 29);

b. Recibo dia 14/05/2015 assinado por Nilson Batista Duarte no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), id. 39850498 - Pág. ·

JUNHO/2015

a. Recibo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em nome de Tarcísio Bassan – CREA 1085D em junho/2015 (id. 39847038 - Págs. 31);

b. Recibo dia 10/06/2015 assinado por Nilson Batista Duarte no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), id. 39850498 - Pág. 49.

JULHO/2015

a. Recibo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em nome de Tarcísio Bassan – CREA 1085D em 29/07/2015 (id. 39847038 - Págs. 30).

Dessa forma, se extrai que foram apresentados dois recibos supostamente assinados em nome de Tarcísio Bassan – CREA 1085D, totalizando o valor de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais), id. 39847038 - Págs. 28/31.

Inobstante a isso, o autor anexou ao feito, o áudio da conversa com o engenheiro Tarcísio Bassan declarando que:

“(...) houve a conversa, mas não recebi um real sequer da Rafaela ou do condomínio, ou mesmo do Nilson, nem um real. Ligaram para mim várias vezes, a Rafaela, pelo whatsapp pediu varias vezes que ela visse isso e resolvesse isso

(...)” (áudio de id. 39851062). Após, no dia 17/09/2015 foi encaminhado o Ofício de n. 002 ao Sr. Nilson Duarte solicitando: I) cópia do contrato de prestação de serviços; II) recibos; e III) laudo pericial (id. 39847036 - Pág. 20/22)

O engenheiro encaminhou as seguintes respostas (id. 39847036 - Pág. 23) aos questionamentos:

1) Cópia do contrato de prestação de serviços: Resposta: Não foi elaborado o contrato de prestação de serviços, pois a representante não recebeu a minuta do contrato via e-mail, todavia, não retornou.

2) Cópia do recibo dos pagamentos realizados:

Resposta sobre os recibos: este documento deve ser emitido pelo condomínio, no entanto, confirmamos ter recebido a quantia de R$ 3.000,00; como sinal para mobilização inicial dos trabalhos pela equipe. Negritei.

3) Laudo pericial: Resposta:

(...) documento será entregue, imediatamente, assim que tenhamos uma definição precisa por parte do condomínio das condições apresentadas na proposta inicial apresentada. O condomínio anexou ainda, um e-mail em resposta aos questionamentos do Sr. Hamilcar em que a empresa afirmou (id. 39847036 - Pág. 25):

(...) informamos que não e de conhecimento da NB DUARTE, qualquer repasse feito diretamente ao engenheiro Tarcísio Bassa, até o presente momento, pois o mesmo nos solicitou o afastamento dos trabalhos, até que fosse dissipada qualquer dúvida sobre a sua finalização e quitação por parte do condomínio Afonso Pena.

(...) Além disso, se verifica dos extratos bancários a ocorrência da retirada de R$ 5.000,00 (cinco mil quinhentos e oitenta reais) em 30/10/2015 e em 03/11/2015; id. 39847038 - Págs. 26/27. Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento da requerida Rafaela Maximiano Alves que declarou:

(...) foi contratado serviço de engenharia antes da contratação e foi apresentado o orçamento que foi aprovado em ata o valor de rateio. Os 3 primeiros valores pagos para o engenheiro foram aprovados pelo conselho fiscal, conforme apresentação da contadora. O serviço não foi serviço de obra de engenharia, foi contratado/orçado o serviço de laudo/perícia de engenharia. A obra não foi executada porque saiu da gestão, entregou o laudo ao síndico que a sucedeu e apresentou os problemas. A gestão que sucedeu não executou nenhuma dessas demandas que foram apontadas pelo engenheiro. Questionada sobre quais profissionais haviam sido contratados, a requerida declarou que: Foi contratado primeiro o senhor Bassan que mandou um funcionário para executar o serviço, mas não pode finalizar o serviço. Que enviou o funcionário (Nilson) para terminar o laudo. Que o funcionário não tinha habilitação de perícia e ele (Bassan) não iria assinar junto com ele. Que passou serviço para outro engenheiro que obteve a informação e cobrou o mesmo valor do outro engenheiro, finalizou o serviço e entregou o laudo para o condomínio que pagou o valor pelo trabalho realizado. Além disso, declarou que o primeiro contratado não ressarciu o condomínio e não tomou nenhuma providência judicial para restituição destes valores. Importante destacar que a Sra. Rafaela afirmou que:

(...) foi pago inicialmente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para iniciar o serviço, como ele não poderia entregar o serviço, foi cobrado, porem disse que não pagaria, pois teve despesas de ir ao condomínio e cobraria os honorários dele. Precisaria ter ingressado com a ação, mas não o fez. Três mil reais foram pagos para o Nilson que trabalha com o Bassan e esse valor não foi ressarcido. Em nenhum momento apresentei recibo em nome do Bassan, eu paguei para o Sr. Nilson R$ 3.000,00 (três mil reais) conforme recibo que consta na prestação de contas. Nunca pagou o valor para o Bassan e não consta na prestação de contas dela. Negritei.

Assim, em que pesem as alegações da requerida de que “três mil reais foram pagos para o Nilson que trabalha com o Bassan”, sua alegação é contraditória, uma vez que em sede de contestação a ré colacionou dois recibos totalizando o pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o Sr. Nilson Batista Duarte, conforme recibos em ids. 39850498), pags. 10 e 49’. (sic).

De tudo se extrai, na perspicácia do magistrado de primeiro grau de jurisdição, que debruçando sobre o processo, conseguiu decifrar com precisão este verdadeiro enigma em termos de provas. Constata-se, de forma clara e precisa de que, nenhum pagamento foi feito para o senhor Tarcisio Bassan, apresar desta despesa ter sido apresentada ao Conselho Fiscal, em recibos que chegaram ao montante de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), não residindo, por outro lado, restituição dos valores pagos a empresa NDF DUARTE CONSTRUTORA já que esta não produziu o laudo e, como registrado, em substituição do mesmo, o trabalho foi desenvolvido pelo profissional JUARES SAMANIEGO.

Ao que dos autos estão a constar, em verdade, tudo está indicar a apresentação de despesas (R$ 12.100,00), maior do que, neste tópico foi exigido (R$ 9.000,00). Mas, entretanto, defeso se apresenta condenação além do pedido.

Assim, em que pesem os fragmentos recursais buscando desconstituir a sentença que bem analisou as provas produzidas nos autos, fazendo um verdadeiro mergulho nos autos para analisá-la cheguei a mesma conclusão do magistrado sentenciante e, neste aspecto, prestigiando a sua perspicácia em termos do ônus probatório, a parte autora desincumbiu a contendo do que está consagra o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, o ônus da prova é encargo atribuído pela lei processual que as partes comprovem suas alegações, ao autor cabe a comprovação dos fatos que constituíram a pretensão do direito, ao réu a incumbência de situação impeditiva, extintiva ou modificativa, dentro da dicção do artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. E, a meu ver, numa análise das provas existentes nos autos, seguindo ao passos do douto juiz que prolatou e subscreveu a sentença, numa análise sistemática de todo o conteúdo, conforme explicado acima, a prova mais convincente, realmente, foi a produzida pelo autor.

Bem explica HUMBERTO THEODORO JUNIOR:

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não comprovado é o mesmo que fato inexistente. ‘No dizer de KISCH, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’. (Processo de Conhecimento, 2/257).

Assim, a pretensão recursal não merece ser acolhida neste seara recursal.

Em face dos fragmentos expostos, conheço do recurso aviado pelos requeridos, mas nego lhe provimento. Nos termos do que está consagrado pelo § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

O cumprimento do julgado far-se-á, a tempo, forma, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024